Tribunal: TJDFT
Processo: 0751472-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751472-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEODORA LAMIM REPRESENTANTE LEGAL: SEVERINA LUZENIR LAMIM AGRAVADO: DOMINGAS ALVES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Teodora Lamim, em face do despacho (ID 78254651) que, nos autos da Ação de Despejo movida em desfavor de Domingas Alves Costa, deixou de apreciar requerimento de despejo liminar da Agravada, independente da prestação de caução, devido ao fim da vigência da Lei no 14.010/2020. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência da gratuidade de justiça que postula (ID 21943372). De modo a viabilizar a análise do pleito de gratuidade, determinei que a Agravante juntasse aos autos, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de imposto de renda (ID 2195328). Em resposta, a Agravante informou que não declara imposto de renda e juntou os extratos bancários (ID 21975477). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso vertente, em que pese a Agravante asseverar que cumpre os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, eis que percebe benefício de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), os extratos bancários juntados (IDs 21975478 a 21975480) demonstram depósitos em valor superior e, inclusive, o resgate de aplicação financeira, que não foram objeto de esclarecimento por parte da Recorrente. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino que a Secretaria aponha sigilo aos extratos bancários (IDs 21975478 a 21975480). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator